Tribunal: TCU
Processo: 020.423/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da reprovação parcial da prestação de contas pela impugnação parcial das despesas lançadas à conta de convênio, que tinha por objeto a construção de dez pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em razão da reprovação parcial da prestação de contas pela impugnação parcial das despesas lançadas à conta do convênio 1401/2008-MI (Siafi 652578), que tinha por objeto a construção de dez pontes no município de Nova Canaã/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marival Neuton de Magalhães Fraga; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marival Neuton de Magalhães Fraga, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 15/10/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito/Crédito 15/10/2009 97.768,45 Débito 14/6/2010 1.094,33 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Marival Neuton de Magalhães Fraga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.